Tribunal: TJSP
Processo: 1023333-32.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença de parcial procedência. – Pretensão do banco réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação às taxas médias de mercado, conforme "site" do Banco Central do Brasil. Devem ser aplicadas as taxas médias de juros relativas às operações

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – Alegação de abusividade dos juros remuneratórios – Sentença de parcial procedência. – Pretensão do banco réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os juros aplicados são substancialmente discrepantes em relação às taxas médias de mercado, conforme "site" do Banco Central do Brasil. Devem ser aplicadas as taxas médias de juros relativas às operações de crédito pessoal não consignado aos contratos em questão.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão da parte ré de que a base de cálculo seja o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: O parágrafo segundo do artigo 85 do novo Código de Processo Civil introduziu ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo que o valor atualizado da causa só deverá ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios nos casos de não haver condenação e o proveito econômico não possa ser mensurado. É o caso de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Sentença reformada neste aspecto.

COMPENSAÇÃO DE VALORES – Pedido feito pela instituição financeira em seu recurso de apelação. ADMISSIBILIDADE: Possibilidade de compensação de valores nos termos do art. 368 do Código Civil.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.